Tribunal: TJSP
Processo: 2159235-32.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA A LEI No 1.076/2023 DO MUNICÍPIO DE FERNÃO. 2. NORMA QUE ESTABELECE A CRIAÇÃO DE FRENTE DE TRABALHO, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3. PERMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE DEPENDE DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITÓRIA E QUE SEJA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA A LEI No 1.076/2023 DO MUNICÍPIO DE FERNÃO. 2. NORMA QUE ESTABELECE A CRIAÇÃO DE FRENTE DE TRABALHO, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3. PERMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE DEPENDE DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITÓRIA E QUE SEJA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 4. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111, 115, II E X DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 37 II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 5. AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA.